Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703749-67.2023.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): VIRGÍNIO GABRIEL BELTRAMI Apelado (s): BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= REITERO o despacho anterior. Em observância aos artigos 9o, 10 e 932, I, do Código de Processo Civil[1][1], e consoante o disposto no art. 932, IV, “b”, do CPC, intime-se o ora apelante para se manifestar, em 15 dias, sobre as questões apontadas no despacho de ID 75907983, documentos recentes comprovando sua remuneração, bem como as últimas três Declarações do Imposto de Renda junto à Receita Federal, para fins de apreciação; e manifestação sobre o Tema 1085/STJ, com a seguinte Tese Firmada: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Atendido, voltem à conclusão para exame de admissibilidade e, se o caso, aplicáveis os dispositivos legais e Tese mencionada, à luz do art. 927, III, CPC. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator